Tribunal: TJDFT
Processo: 0059436-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0059436-13.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do RE 851.421/DF (Tema 817) em 08/04/2022, intimem-se o autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, bem como o DISTRITO FEDERAL, para se manifestarem sobre o julgamento do recurso paradigma, bem como quanto à petição de Id 34530859, apresentada por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora